Tribunal: TJMT
Processo: 1002389-62.2022.8.11.0009
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – CONTUMÁCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INSURGÊNCIA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO -
JUSTIFICADA ACOLHIDA – INTIMAÇÃO NÃO EFETIVADA - SENTENÇAREFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Diante da ausência de intimação para comparecimento à sessão de conciliação, impositivo se faz o reconhecimento de nulidade.
Acolhida a justificativa para anular a sentença e devolver os autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002389-62.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ISABEL CRISTINA PIETROBOM DONINI - CPF: 124.942.078-43 (RECORRENTE), MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI - CPF: 024.100.051-36 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DONINI - CPF: 086.531.268-05 (RECORRENTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – CONTUMÁCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INSURGÊNCIA SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO -

JUSTIFICADA ACOLHIDA – INTIMAÇÃO NÃO EFETIVADA - SENTENÇA
REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da ausência de intimação para comparecimento à sessão de conciliação, impositivo se faz o reconhecimento de nulidade.

Acolhida a justificativa para anular a sentença e devolver os autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência da autora à sessão de conciliação.

A parte recorrente sustenta não ter sido intimada da audiência, justificativa de sua ausência.

Razão assiste à parte recorrente.

Em consulta ao feito na origem, verifica-se do campo ‘Expedientes’ a expedição de intimação no Diário Eletrônico (03/02/2023 12:58:58), porém não há registro de que tenha sido efetivada a intimação.

Tampouco, em consulta ao DJEN, consta a publicação da referida intimação.

Deve ser acolhida, portanto, a justificativa de ausência à sessão por inobservância da necessidade de intimação para comparecimento à solenidade.

De conseguinte, a sentença deve ser anulada, afastando-se a condenação em custas imposta pelo Juízo
a quo
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, a fim de que o feito siga seu regular processamento, com o agendamento de nova data de audiência de tentativa de conciliação e seus ulteriores termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024